Tribunal: TJDFT
Processo: 0729275-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO PROVISÓRIA DA CONVIVÊNCIA PATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 227, da Constituição Federal, prevê o direito fundamental da criança e do adolescente ao convívio familiar. Por sua vez, o art. 1.589, do Código Civil (CC), dispõe sobre o direito do pai ou da mãe de visitar seus filhos e tê-los em sua companhia.

2. O direito fundamental de convivência familiar e o direito dos pais terem os filhos em sua companhia deve ser sopesado com o princípio do melhor interesse do menor. Tal princípio consiste em analisar, no caso concreto, qual a solução melhor resguarda seus interesses.

3. No presente caso, há vários documentos indicativos do abuso de álcool e entorpecentes por parte do genitor, além de ficar evidenciado comportamentos agressivos no ambiente familiar. Assim, a alteração provisória da convivência paterna é medida adequada. Por um lado, o direito da convivência paterna foi observado, com a preservação das visitas, embora condicionada a supervisão dos avós paternos. Por outro lado, o melhor interesse do menor foi resguardado ao proteger sua saúde física e mental.

4. Recurso conhecido e não provido.